Tribunal: STF
Processo: Rcl 6638
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Afronta a súmula vinculante. Não ocorrência.
   Alegação de demora no julgamento de recurso que a invoca.
   Usurpação de competência do Supremo. Não caracterização.
   Reclamação não conhecida. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe
   reclamação contra demora na cognição de recurso que invoque
   ofensa a súmula vinculante.